Tribunal: TJMT
Processo: 1021105-04.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021105-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA -MT (IMPETRADO), KAROLAINE RODRIGUES LEITE - CPF: 075.656.931-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.347.734-45 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR – PRISÃO EM FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E MEDIDAS CAUTELARES – SUBSTITUIÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO À INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA E

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - AUTORIZAM A PRISÃO CAUTELAR
– ARESTO DO STJ E TJMT – PACIENTE PRESO HÁ 1 MÊS – PRIMÁRIO – NÃO REGISTRA AÇÕES PENAIS – PREDICADOS PESSOAIS - SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESPROPORCIONALIDADE – CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO – PREMISSA DO TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – ACORDÃOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O risco à integridade corporal da vítima e o descumprimento de medida protetiva autorizam a prisão cautelar (STJ, HC nº 473.053/SP; STJ, HC 435.434/PB; TJMT, N.U 1026171-96.2020.8.11.0000).

O juiz criminal não se perde de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

“Malgrado tenha o paciente, em tese, cometido o delito de lesão corporal contra sua ex-convivente no ambiente doméstico e familiar, a pena máxima cominada para o crime a ele imputado, não supera 04 (quatro) anos, além de ser o beneficiário do writ tecnicamente primário e encontrar-se civilmente identificado nos autos de origem, a evidenciar a ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva arroladas pelo art. 313 do CPP, restando, portanto, configurada a coação ilegal, sendo de rigor a substituição do isolamento por acautelatórias menos severas.”
(TJMT, HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000)

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação,
ao ponderar
o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e os predicados pessoais do paciente (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
Nº 1021105-04.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
PARANATINGA

IMPETRANTE(S):

DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S):

GENIVALDO FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
GENIVALDO FERREIRA DA SILVA
contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos de incidente processual (PJe 1003198-78.2021.8.11.0044), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal, ameaça no ambiente doméstico e descumprimento de medidas protetivas –

art. 129, § 9º, art. 147 do CP

e art. 24-A da Lei 11.340/2006 - (fls. 113/115-ID 110368991).

Os impetrantes sustentam que: 1) inexistiriam os pressupostos da prisão preventiva; 2) na hipótese de eventual condenação, o regime inicial será diverso do fechado, a justificar a aplicação

“do princípio da homogeneidade das prisões” ; 3)
“o paciente possui ocupação lícita (Trabalha como LUBRIFICADOR na Fazenda Piccini) e possui residência fixa no distrito da culpa, preenchendo assim, os requisitos autorizadores para responder o processo em liberdade provisória”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que
seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 110368989), com documentos (ID’s 110368990/110368992).

O pedido liminar foi indeferido (ID 110724994).

O Juízo singular prestou informações

(ID 111153966).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Mérito. Da fundamentação na decisão que arbitrou a prisão preventiva do paciente – existência de requisitos : Existência do fumus comissi delicti e Periculum libertatis – ordem pública evidenciada pelo constrangimento à vítima – gravidade delitiva - manutenção da segregação cautelar, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima - fundamentação existente, correta e idônea da decisão pela prisão preventiva – Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a necessidade da manutenção do decreto prisional - Alegado constrangimento ilegal por não ter perpetrado o crime em tela (negativa de autoria) – Inviabilidade – tese que necessita de análise fático -probatória não comportada na via estreita de habeas corpus - improcedência do pedido do impetrante. Parecer pel a não concessão d o Habeas Corpus.”
(Esther Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 111479468)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.11.2021, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público, homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva nos seguintes termos:

“Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência do crime e os indícios de autoria pelo flagranteado, podendo ser verificada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelo termo de declaração e termos de depoimentos, mormente pelo depoimento da vítima, relatando as supostas agressões físicas e verbais perpetradas pelo suspeito, principalmente pelas fotografias de id. 70116589 que demonstram lesões sofridas pela vítima e supostamente perpetradas pelo custodiado.

Além disso, no presente caso a prisão é necessária, por ora, nos moldes do artigo 20 da Lei 11.340/06, com o intuito de proteger a integridade da vítima vez que já existente medidas protetivas deferidas em favor da vitima e descumpridas pelo acusado.

Com efeito, vale consignar que, em que pese à prisão preventiva ser uma medida cautelar excepcional, o artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal prevê a perfeita aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vejamos:

[...] Além disso, destaco que no feito nº. 1002661-82.2021.8.11.0044 em trâmite na Comarca de Paranatinga/MT, foi concedida medida protetiva em favor da vítima, tendo o flagranteado descumprido tais medidas.

Destarte, plenamente cabível a decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, vejamos:

[...] Portanto, considerando o descumprimento de medidas protetivas impostas para salvaguardar a integridade física da vítima, a prisão cautelar se revela adequada diante da periculosidade do agente, a bem da garantia da ordem pública, dada a possibilidade de reiteração da conduta violenta e agressões, notadamente ante a necessidade de resguardo da integridade física e psíquica da vítima.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, homologo o auto de prisão em flagrante e defiro a representação pela prisão preventiva, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva de Genivaldo Ferreira da Silva, nascido em 08/-8/1992, filho de Maria Ivone Ferreira da Silva e José Honorato da Silva Filho com fundamento nos artigos 312, caput e § 1º e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei nº 11.340/2006.”
(Laura Dorilêo Cândido, juíza de Direito –
fls. 113/115-ID 110368991)

Em 26.11.2021, o juiz da causa recebeu a denúncia.

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, consubstanciada nas constantes ameaças sofridas pela vítima [“
vou te matar e depois me matar, não tenho medo de polícia, vou ser preso, mas depois eu saio e você vai pagar por tudo que me fez”
], nas agressões [
“lhe enforcou e apenas soltou seu pescoço após intervenção de terceira pessoa”
] e diante do descumprimento de medida protetiva.

O risco à integridade corporal da vítima e o descumprimento de medida protetiva autorizam a prisão cautelar (STJ, HC nº 473.053/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.5.2020; STJ, HC 435.434/PB – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 24.4.2018; TJMT,
N.U 1026171-96.2020.8.11.0000, Relator: Des. Paulo Da Cunha – 24.2.2021).

Todavia, o paciente encontra-se preso há aproximadamente 1 (um) mês [13.11.2021], é primário, não registra ações penais, possui bons predicados pessoais e a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que os supostos delitos pelo qual fora denunciado possuem pena máxima não superior a 4 (quatro) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade.

Com efeito, o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).

Em situação semelhante, julgou este e. Tribunal:

“Malgrado tenha o paciente, em tese, cometido o delito de lesão corporal contra sua ex-convivente no ambiente doméstico e familiar, a pena máxima cominada para o crime a ele imputado, não supera 04 (quatro) anos, além de ser o beneficiário do writ tecnicamente primário e encontrar-se civilmente identificado nos autos de origem, a evidenciar a ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva arroladas pelo art. 313 do CPP, restando, portanto, configurada a coação ilegal, sendo de rigor a substituição do isolamento por acautelatórias menos severas.”
(HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – Relator: Gilberto Giraldelli – 14.8.2020)

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e os predicados pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para conceder liberdade provisória vinculada às medidas protetivas impostas em desfavor do paciente [Medidas Protetivas N.U 1002661-82.2021.8.11.0044], nos termos do art. 319 do CPP, quais sejam: “
1. a) ao agressor a proibição de aproximar-se, no limite de 300 metros, da vítima, de sua família e das testemunhas (art. 22, III, alínea ‘a’); 1. b) ao agressor a proibição de ter qualquer tipo de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, alínea ‘b’); e 1. c) a proibição do agressor de frequentar a residência e local de trabalho da ofendida e de seus familiares a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, alínea ‘c’)
”
, sob pena de revogação do benefício processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021